Tribunal: TJDFT
Processo: 0719189-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719189-79.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: FRANCISCO SALES DA SILVA JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de reparação por danos morais proposta por Francisco Sales da Silva Júnior, acolheu os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 42327152). A apelante suscita preliminar de cerceamento do direito de defesa sob o fundamento de que a junta médica da operadora do plano de saúde concluiu pela desnecessidade do procedimento vindicado pelo apelado, logo o caso concreto demanda a produção de prova técnica pericial nos autos do processo, o que foi negado pelo Juízo de Primeiro Grau. Pede a nulidade da sentença. Aponta que o custo total do procedimento cirúrgico perseguido pelo apelado não possui consistência financeira, uma vez que há indícios de sobrepreço no valor de R$ 328.579,48 (trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e nova reais e quarenta e oito centavos). A apelante junta aos autos, em sede recursal, suposta ficha financeira com o objetivo de comprovar a existência do alegado sobrepreço (id 42327171). Verifica-se que, a partir da análise minuciosa do trâmite processual até a prolação da sentença, a apelante não apresentou requerimento de produção de prova pericial, seja na contestação ou em outra manifestação nos autos. Cabe destacar igualmente que a alegação de supostas inconsistências financeiras do procedimento cirúrgico do apelado também não foi matéria apresentada perante o Juízo de Primeiro Grau para fins de apreciação. Intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual inovação recursal no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator